Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-80.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018942-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (INTERESSADO), ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ DE DIREITO (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 015.380.841-12 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (INTERESSADO), HUGO FERNANDO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 033.825.451-01 (VÍTIMA), JANAINA KELLY DA SILVA - CPF: 014.591.411-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018942-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: AUREO MARCOS RODRIGUES
IMPETRANTE: AUREO MARCOS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

AGRAVO EM
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo.”
(TJMT, N.U 1016644-57.2019.8.11.0000)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018942-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: AUREO MARCOS RODRIGUES
IMPETRANTE: AUREO MARCOS RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo

interposto por AUREO MARCOS RODRIGUES contra decisão que extinguiu, monocraticamente, o HC nº 1018942-80.2023.8.11.0000, sem resolução do mérito,

por ser manifestamente inadmissível.

O agravante reitera os argumentos aduzidos na ação mandamental, pretendendo, em resumo, o trancamento da ação penal nº 0000946-64.2015.8.11.0098.

Informa ainda que
“o juiz Anderson Fernandes Vieira, broqueou as suas contas do Banco do brasil e do Banco Bradesco e sequestraram valores do sustento familiar”
nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000409-05.2014

.8.11.0098.

Este recurso foi interposto pelo agravante como “Embargos de Declaração”, contudo, foi recebido como Agravo, à luz do princípio da fungibilidade.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento deste Agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018942-80.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Habeas Corpus
aviado pelo agravante foi extinto, monocraticamente,
por ser manifestamente inadmissível
, cuja decisão agravada foi assim fundamentada:

“Trata-se de Habeas Corpus impetrado por AUREO MARCOS RODRIGUES, em seu favor, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Porto Esperidião [Juiz Anderson Fernandes Vieira] – ação penal nº 0000946-64.2015.8.11.0098.

O impetrante-paciente, em confusa e desconexa inicial [que contém 641 páginas], narra “
estar sofrendo constrangimento ilegal e abusivo, por decisão de autoridade parcial, corrupta, suspeita e impedida
”.

Informa que “
toda MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO é SUSPEITA e encontra IMPEDIDA para processar e julgar as causas que envolve o IMPETRANTE (...), por força da PORTARIA 104 DE 10 DE MARÇO DE 2009-CNJ,

que investiga pagamentos irregular de MAGISTRADOS, pois os AGENTES DO MINISTERIO PÚBLICO, OS JUIZES E OS DESEMBARGADORES CORRUPTOS, BANDIDOS DO PODER JUDICIÁRIO MATOGROSSENSE, usa uma QUADRILHA DE TRAFICANTES, autores dos AGRAVOS físico sob o n. 112826/2014 e 47640/2014, em tramite no TJMT
” .

Descreve ainda que “
a QUADRILHA DE TRAFICANTE, usa a Advogada VANESSA ÁGATA GARCIA CAJANGO, esposa do Juiz EMERSON CAJANGO, para obter as vantagens ilícitas, e usa também pessoas incapacitadas e crianças escolares”, como também “um JUIZ CORRUPTO BANDIDO, LADRÃO, CHAMADO ANDERSON FERNANDES VIEIRA, um moleque recém empossado na MAGISTRATURA, para dar procedências nas ações da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSAS, pois estão tentando assassinar o IMPETRANTE, dentro de sua CASA, (...), como se estivesse descumprindo ordem judicial na beira de uma ESTRADA
”

Ressalta que “
o MAGISTRADO ANDERSON FERNANDES VIEIRA vem aproveitando dessas IRREGURALIDADES CRIMINOSAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e vem dando decisão favorável em vários processos, que envolve a QUADRILHA DE

TRAFICANTES
”.

Descreve que “
contra o MAGISTRADO CORRUPTO, LADRÃO, ANDERSON FERNANDES VIEIRA, pesa em seu desfavor a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO sob o n. AgRCiv 1022725- 17.2022.8.11.0000, em tramite o TJMT, que está “SUSPENSA de julgamento”, como também “o PEDIDO DE PROVIDÊNCIA sob o n. PP 0000199-72.2022.2.00.0811 em tramite o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, portanto qualquer decisão contrária, pelo MAGISTRADO ANDERSON FERNANDES VIEIRA, que venha prejudicar os DIREITOS CONSTITUCIONAIS do IMPETRANTE, ocorrerá CRIME REITERADO por parte do MAGISTRADO
”.

Assevera que “
o caminho correto seria o JUIZ ANDERSON FERNANDES VIEIRA encaminhar os autos ao JUIZ SUBSTITUTO, sob pena de reiterar em crimes
”.

Por fim, entre outros relatos, aduz que “
o JUIZ ANDERSON FERNANDES VIEIRA, agiu de má-fé, com dolo, requisitando reforço policial, para dar cumprimento no mandato para ATERRORIZAR A FAMILIA DO IMPETRANTE, pois dentro do processo sob o n. APOrd 0000946-64.2015.8.11.0098, movido pelos OFICIAIS”, foram juntados “dois áudio, que foi GRAVADO na PROPRIEDADE DO IMPETRANTE, no ano de 2013, que prova que o IMPETRANTE NUNCA MALTRATOU ou DESRESPEITOU OS OFICIAIS NO CUMPRIMENTO DO MANDATO, CHAMANDO DE CORRUPTOS, BANDIDOS, CRIMINOSOS
”.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem para: 1) determinar o “
trancamento da ação penal” nº 0000946-64.2015.8.11.0098; 2) “que seja trancada, desconstituída, anulada (...) a decisão do JUIZ ANDERSON FERNANDES VIEIRA”; 3) decretar a prisão “dos OFICAIS HUGO FERNANDES, JANAINA e do MAGISTRADO ANDERSON FERNADES VIEIRA, que encontra em FLAGRANTE DELITO, por abuso de AUTORIDADE E POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA”; 4) determinar que o delegado de polícia decrete “a PRISÃO dos infratores MATEUS TOSTA CARDOSO, APARECIDO RODRIGUES, MANOEL JOÃO DA LUIZ PEDROSA, MARIA APARECIDA RODRIGUES, ZILMAR BARBOSA DOS SANTOS, MANOEL JORGE RIBEIRO e seus GERENTE ALZENIR, BENEDITO BRAGA, e diversas outras pessoas desconhecidas”, por invasão de domicílio; 5) deferir “medida protetiva para a VÍTIMA AUREO MARCOS RODRIGUES e para a sua família, pois todos estão correndo risco de ser ASSASSINADOS”; 6) fixar “uma justa indenização de R$ 100.000.000.000.00 – CEM MILHÕES DE REAIS”; 7) instaurar “ação penal para punir os infratores, pois os FATOS CRIMINOSOS NARRADOS são de COMPETÊNCIA DOS ORGÃOS CORRECIONAIS, e COMPETÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SENADO FEDERAL e da AUTORIDADE POLICIAL e do MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
”.

É o necessário.

DECIDO

A denúncia acusatória expõe que:

“
Consta do anexo caderno investigativo que nos dias 24 de dezembro de 2013, horário indeterminado, e posteriormente em 20 de fevereiro de 2014, por volta das 14h, 16 e 18 de julho de 2014, por volta às 09h1Omin, nesta cidade,
os denunciados ÁUREO E MARCOS caluniaram, imputando falsamente fato definido como crime em desfavor de Janaina Kelly da Silva e Hugo Fernando Rodrigues Fernandes, Oficiais de Justiça do Município de Porto Esperidião
.

Consta também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os acusados ÁUREO e MARCOS injuriaram, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro das vítimas supramencionadas
.

Por fim, na data de 17 de setembro de 2013, por volta das 10h09min, consta que o denunciado Áureo Marcos Rodrigues deu causa a instauração de investigação administrativa imputando crime às vítimas de que o sabe inocentes
(Pedido de 'Providências 0005805-07.2013.2.00.0000, 0005819- 88.2013.2.00.0000 e Autos 1186-24.2013.811.0098, Código 53112- Comarca de Jauru).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de 24 de dezembro de 2013, em horário indeterminado, o denunciado Áureo Marcos Rodrigues veiculou dois vídeos com edições de sua autoria que ofenderam a honra, dignidade e decoro das vítimas Janaina Kelly e Hugo Fernando.

O acusado editou e publicou vídeo com o título "Venda de sentença em Mato Grosso" (publicado em 24/12/2013).

A produção e veiculação dos vídeos foram realizadas pelo próprio denunciado, como confirmados por ele em sede policial (fls. 14/15) e pelo outro denunciado, Marcos Antônio, às folhas 58/62, tendo informado a autoridade policial que os vídeos foram produzidos e veiculados por seu pai como forma de evitar que o acusado Áureo fosse morto dentro de sua própria residência juntamente com sua família, haja vista que as vítimas, Oficiais de Justiça da Comarca de Porto Esperidião, juntamente com outras autoridades do Poder Judiciário teriam se unido à traficantes da região, e em conluio, tomado decisões à favor de criminosos da região, o que afetaria diretamente a vida e segurança do denunciado.

No vídeo denominado "Venda de Sentença" (cópia anexa aos autos), o denunciado Áureo faz afirmação caluniosa às vítimas, imputando-lhes falsamente fato definido como crime (artigo 138 c/c 141 II e III- calúnia).

Nos autos de inquérito policial, o denunciado Áureo Marcos continuou caluniando os oficiais. Vejamos trechos de seu depoimento em sede policial: (...)

Na data de 16 de julho de 2014, por volta das 09h1Om n, ao prestar seu depoimento na delegacia de polícia local, o acusado Áureo continuou com seus atos caluniosos contra as vítimas. Vejamos:

(...)

Em todos seus depoimentos, os acusados Áureo e Marcos, ofendem a dignidade e o decoro das vítimas Janaina e Hugo o chamá-los de "bandidos, corruptos, criminosos corruptos" (artigo 140- injúria). (...)

Em razão destas afirmações prestadas pelo denunciado Áureo, foram abertas os procedimentos administrativos citados para apuração dos fatos narrados no boletim de ocorrência n° 2013.248607.

O. Juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Dr. Friedmann Anderson Wendpap, e o Juiz Substituo, Dr. Cláudio Deodato opinaram pelo não seguimento e posteriormente pelo arquivamento do expediente (fls. 64/69).

Ao tomarem conhecimento dos fatos narrados, as vítimas manifestaram seu desejo em representar os denunciados (fls. Boletim de Ocorrência 5/7 e documentos de fls. 10 e 13).”

Na decisão atacada, a autoridade apontada como coatora declarou extinta a punibilidade do impetrante-paciente quanto à imputação do crime previsto no art. 140 do CP, e, em relação aos crimes remanescentes, acolheu o pedido dele para designar nova audiência a fim de colher o seu interrogatório, in verbis:

“
Cuida-se de Ação de Ação Penal em desfavor de Áureo Marcos Rodrigues, devidamente qualificado, dado como incurso nas sanções penais do art. 138, c/c artigo 140 c/c artigo 141, incisos II (contra funcionário público, em razão de suas funções) e III (por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou da injúria), artigo 145(com aplicação da Súmula 714 do STF), c/c artigo 339, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP (concurso material), bem como em desfavor de Marcos Antônio Rodrigues, devidamente qualificado, dado como incurso nas sanções do artigo artigo138 e §1° c/c artigo 140 c/c artigo 141, incisos II (contra funcionário público, em razão de suas funções) e IV (por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou da injúria), artigo 145(com aplicação da Súmula 714 do STF), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP (concurso material) (ref. 66848455, fls. 05/14).

Recebida em desfavor de Áureo em 22/06/2016 (ref. 66848455, fl. 123). Ele foi citado em 27/01/2017 (ref. 66848460, fl. 426). Apresentada resposta à acusação de Áureo (ref. 66848455, fls. 130 e ss.).

Recebida em desfavor de Marcos em 24/11/2017 (ref. 66848460, fls. 427/428). Apresentada resposta à acusação (ref. 66848460, fls. 429 e ss.).

O réu Áureo veio em secretaria em 12/11/2018 informando que Luiz Miguel Chami Gattas não era mais seu advogado (ref. 66848462, fl. 128).

Em 07/03/2019 a Magistrada Dra. Edna Ederli Coutinho se deu por suspeita (
ref. 66848462, fl. 123).

Em 25/09/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento oportunidade em que foi decretada a revelia dos réus e nomeado advogado para defender os réus Marcos e Áureo no ato (ref. 66848473, fl. 149). Por fim, foi determinada a intimação dos réus para constituírem advogado para apresentar alegações finais em 10 (dez) dias
.

Em 30/09/2019 foi certificado que o réu Áureo Marcos Rodrigues compareceu em secretaria
pugnando a nomeação de Defensor Público, eis que não conseguia contratar nenhum advogado para atuar em sua defesa
,
bem como
pugnou a designação de outro interrogatório
, anotando que não compareceu na audiência anterior por problemas de saúde (ref. 66848473, fl. 151).

Certificado que Marcos Antônio Rodrigues não foi encontrado para intimação no endereço e que familiares informaram que ele estaria morando nos Estados Unidos (ref. 66848479, fl. 19).

Certificado que o advogado Luiz Miguel Chami Gattas informou não mais patrocinar a defesa dos réus (ref. 66848479, fl. 23).

Nomeada a Dra. Francis para a defesa de Áureo (ref. 668484479).

Os autos vieram conclusos
.

É o relatório, fundamento e decido.

COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 140 DO CP:

Perscrutando os autos, verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito previsto no art. 140 do CP, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, senão vejamos.

A infração supostamente cometida pelo acusado possui pena máxima de 06 (seis) meses de detenção (art. 140 do CP).

Com a incidência das majorantes do art. 141, a pena ainda fica inferior a 01 (um) ano.

Dessa forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos para o delito em comento, conforme dispõe o art. 109, VI, do Código Penal.

Nesse sentido, tomando em conta que o recebimento da denúncia se deu contra Áureo em 22/06/2016 (ref. 66848455, fl. 123) e Marcos em 24/11/2017 (ref. 66848460, fls. 427/428), até a presente data não houve qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que é de se reconhecer a prescrição real do crime do art. 140 do CP.

Assim,
com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Áureo Marcos Rodrigues
e Marcos Antônio Rodrigues, devidamente qualificados,
ante a prescrição real com relação ao delito previsto no art. 140 do CP, c/c art. 141
.

Desnecessária a intimação dos réus desta sentença extintiva de punibilidade, eis que totalmente favorável e porque atinge a pretensão punitiva.

COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS
:

Sobre a petição de refs. 117674493 e ss., não conheço do pedido por dois motivos: o primeiro é que o réu não tem poder postulatório para tanto. O segundo é que já foi tratada a questão no processo cód. 1000709-66.2022.811.0098.

Ainda, está latente que há um excesso de petição neste caso, já que são diversas petições repetidas, tratando-se de pedidos protelatórios, mas deixo de determinar o desentranhamento para que não haja alegações de cerceamento de defesa. Contudo, não aceite qualquer nova petição sem poder postulatório neste processo, devendo qualquer nova petição sem poder postulatório que for juntada ser imediatamente desentranhada. Ainda, tendo em vista que em outros processos já foi visto isso por parte do réu Áureo, acaso ele peticione novamente, fique ciente que isso poderá ensejar a suspensão do seu acesso ao PJE.

Tendo em vista que foi decretada a revelia dos réus, bem como aliado ao fato de que Áureo compareceu em secretaria afirmando que queria a nomeação de defensor, aliado ao fato de que consta que o réu não consegue advogado para constituir e que nenhum desta Comarca manifestou interesse na nomeação, atento aos advogados que postularam cadastro por e-mail, NOMEIO para a defesa dos réus o douto causídico Dr. Welves Laet Oliveira Filho, OAB 29263/MT. INTIME-O para que informe se aceita a nomeação no prazo de 03 (três) dias
.

Se ele não aceitar, NOMEIO os advogados da lista de ref. 123928983, que deverá ser seguida na ordem apresentada iniciando-se pelo advogado Dr. Adelmo Góes Emerick, um a um, sucessivamente, INTIMANDO-OS com o mesmo prazo acima, devendo um a um manifestar se aceita ou não a nomeação para a defesa dos réus
.

Se algum deixar decorrer o prazo, entende que declinou tacitamente, de modo que deverá ser intimado o próximo da lista.

Por fim,
com a aceitação de um advogado, volvam conclusos para este magistrado designar o interrogatório do réu Áureo, já que ele apresentou justificativa sem comprovação, mas ao menos compareceu aos autos pessoalmente, de modo que o interrogatório pode ser tomado em qualquer fase do processo
.”

Sem maiores delongas, não há plausibilidade jurídica de se enfrentar os argumentos deduzidos [diga-se: desrespeitosos e afrontosos] e acolher qualquer um dos malpropícios sete pedidos formulados pelo impetrante, ainda mais em sede de Habeas Corpus.

Primeiro porque
o fato de a autoridade apontada como coatora [o juiz Anderson Fernandes Vieira, que assumiu as suas atividades em Porto Esperidião no dia 10.10.2022] proferir
sua primeira decisão
nos autos de origem [em 4.8.2023], dando andamento no processo criminal [que tramita em desfavor do impetrante desde 2016, com denúncia recebida em 22.6.2016 por outro magistrado], no estrito cumprimento do seu dever funcional, não é causa legitimadora de trancamento da ação penal.

Sabe-se que “
o trancamento de processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade
” (STJ, AgRg no RHC n. 175.750/MG, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 17/8/2023), o que não é a situação dos autos.

Segundo porque
a decisão impugnada refere-se puramente à prestação jurisdicional que o paciente almejava, porquanto a autoridade coatora [mesmo com a decretação de revelia pelo magistrado que o antecedeu] apenas acolheu o pedido formulado por ele de designação de nova audiência para colheita do seu interrogatório, ou seja, o ato judicial ora atacado, além de ser favorável, foi provocado por ele mesmo.

Terceiro porque
, ao contrário do alegado pelo impetrante-paciente, a Exceção de Suspeição nº 1022725-17.2022.8.11.0000 [contra o juiz Anderson Fernandes Vieira, em virtude da sua atuação em um processo cível] foi rejeitada liminarmente pelo Des. João Ferreira Filho, embora ainda pendente de trânsito em julgado.

Quarto porque
o Habeas Corpus não é o meio adequado [muito menos qualquer Câmara Criminal Isolada é o órgão competente] para se “noticiar e apurar” eventuais atos criminosos praticados por magistrados, nem para decretar a prisão de qualquer pessoa que seja ou ainda fixar indenização no valor exorbitante de R$ 100.000.000.000.00 (cem milhões de reais), tampouco para instaurar ação penal ou deferir medidas protetivas [em favor do paciente] contra terceiros.

Cabe registrar que esta não é a primeira vez [e creio não ser a última] que o impetrante tem atacado juízes e desembargadores deste Tribunal [inclusive promotores e delegados, além de agentes policiais] que atuaram [ou ainda atuam] em processos de seu interesse [cíveis e criminais], o que permite deduzir que ele tem tomado como pessoais todas as decisões judiciais contrárias ao seu interesse [ou até mesmo as favoráveis, como no caso em análise].

Anoto ainda que o impetrante, inclusive, já aviou Exceção de Suspeição [nº 1008885-13.2017.8.11.0000 – a qual foi rejeitada liminarmente] contra os membros da Primeira Câmara Criminal [em sua composição atual] “que participaram do julgamento do Recurso de Apelação Criminal 19.012/2017”.

Na verdade, as “ilicitudes e injustiças” tidas pelo impetrante em todos os seus processos são desdobramentos da esfera cível, em uma disputa de “passagem forçada” em uma estrada que atravessa sua propriedade. E desde então ele tem reiteradamente aduzido, sem provas concretas, que existe um verdadeiro conluio entre autoridades e criminosos na Comarca de Porto Esperidião, que se uniram com a finalidade de prejudicá-lo, ameaçá-lo, amedrontá-lo e até mesmo assassiná-lo.

Nesse contexto, inexiste justificativa para o processamento deste Habeas Corpus, o qual, como se sabe, tem suas hipóteses de cabimentos restritas.

Com efeito, impõe-se a extinção monocrática desta impetração, por força dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT:

“
Art. 51 - Compete ao Relator: [...] XV - Julgar pedido manifestamente incabível [...], quando evidente.”

“Art. 160 - Quando o pedido for manifestamente incabível [...], o Relator indeferi-lo-á liminarmente
.”

Com essas considerações,
JULGO EXTINTO,
monocraticamente
,
o presente Habeas Corpus, sem análise do mérito, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT.”
[grifo original]

A despeito da irresignação do agravante, não há qualquer modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da presente ação constitucional.

O agravante não trouxe razões suficientes para infirmar a decisão agravada, especialmente quanto à impossibilidade de exame das questões na via do
Habeas Corpus
.

Desse modo, não identifico circunstâncias que possam levar à reforma da decisão monocrática,
motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos
.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“
AGRAVO EM HABEAS CORPUS
– (...) – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA
– RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo
.”
[1]

Anoto que, em consulta ao PJE de primeiro grau, constatei que a ação penal que o agravante pretende trancar [sem qualquer fundamento jurídico acatável] encontra-se na fase “de tentativas” de o Juízo encontrar algum advogado que aceite a nomeação para representá-lo, pois todos tem se recusado [desde o primeiro semestre de 2023]. Confira-se:

“Tendo em vista que foi decretada a revelia dos réus, bem como aliado ao fato de que
Áureo compareceu em secretaria afirmando que queria a nomeação de defensor, aliado ao fato de que consta que o réu não consegue advogado para constituir e que nenhum desta Comarca manifestou interesse na nomeação
, atento aos advogados que postularam cadastro por e-mail, NOMEIO para a defesa dos réus o douto causídico Dr. Welves Laet Oliveira Filho, OAB 29263/MT. INTIME-O para que informe se aceita a nomeação no prazo de 03 (três) dias.”

Registro ainda que o suposto bloqueio de valores das contas bancárias do agravante, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000409-05.2014 .8.11.0098 [natureza cível], não possuí qualquer relação com a ação penal nº 0000946-64.2015.8.11.0098, na qual se apura a prática dos crimes de previsto nos arts. 138 e 339 do CP.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

[1]
TJMT, HC nº 1016644-57.2019.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 21/01/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024